Tribunal: STF
Processo: RE 1384238
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICADEMONSTRADA. COTAS RACIAIS. UFAL. SUBMISSÃO DA AUTODECLARAÇÃO À COMISSÃO EUSO DO CRITÉRIO FENOTÍPICO. REGULARES. EDITAL. REFERÊNCIA À RESOLUÇÃO QUE TRATADA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO. CANDIDATO NÃO ENQUADRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMISSÃO FORMADA POR UM ÚNICO MEMBRO. AFRONTA AOS NORMATIVOS QUE REGEM A MATÉRIA. VÍCIO FORMAL. JUDICIÁRIO NÃO PODE ADENTRAR NA QUESTÃO ADMINISTRATIVA PARA AVALIAR FENÓTIPO. REAVALIAÇÃO DO CANDIDATO.” (documento eletrônico 5).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5º; 6º; 37; e 205 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, os dispositivos constitucionais indicados como violados, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF.



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (grifei).



    Ademais, observo que o Tribunal de origem adotou como razão de decidir os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Compulsando o EDITAL Nº 01/2019 - PROPEP-CPG/UFAL/PPGCI ABERTURA DE PROCESSOSELETIVO CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020) verifica-se que esse apenas menciona que "Serão ofertadas 7 (sete) vagas para o sistema de cotas, assim distribuídas: 3 (três) vagas para afrodescendentes (...) nos termos da Resolução nº 86, de 10 de dezembro de2018, CONSUNI/UFAL, e demais normativas a que esta Resolução atende" (art. 2º), e que "O(A) candidato(a) que optar pelas vagas do sistema de cotas deverá anexar na inscrição o formulário específico de autodeclaração que consta no Anexo 6 deste Edital." (§ 6º do art. 3º). 



    Também se verifica que o formulário supramencionado não faz qualquer menção à submissão da autodeclaração à comissão de heteroidentificação, nem sequer prever a hipótese de eventual falsidade de declaração. 



    O mesmo ocorre com o Regimento Interno do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação da UFAL, também colacionado aos autos, do qual apenas consta o seguinte: "1º As normas que compõem o edital de seleção serão aprovadas pelo Colegiado do Programa, em reunião ordinária, observados o Estatuto e o Regimento Geral da UFAL, o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFAL e outras normas complementares aplicáveis. (...) § 5º O Programa reservará 20% (vinte porcento) das vagas de cada edital para atender às cotas destinadas a negros, pardos, índios e portadores de deficiência." 



    Entretanto, ainda que não tenha constado expressamente do Edital, formulário de autodeclaração ou regimento do curso previsão no sentido de que as autodeclarações dos candidatos deveriam ser submetidas à avaliação, verifica-se que o normativo que rege o certame em tela, conforme já exposto, afirmou que as vagas destinadas aos afrodescendentes seriam ofertadas "nos termos da Resolução nº 86, de 10 de dezembro de 2018, CONSUNI/UFAL, e demais normativas a que esta Resolução atende"



    [...]



    Assim, ao fazer referência expressa à aludida resolução da UFAL, considera-se que o Edital estava, ainda que de forma tácita ou indireta, prevendo, sim, que a declaração respectiva do candidato estava sujeita a ser submetido à avaliação posterior pela autarquia. 



    Aqui cabe dizer que o STJ possui o entendimento de que "o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato". (AREsp 1407431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019). 



    Também é importante destacar que a simples autodeclaração, por óbvio, não se trata de uma afirmação insindicável, sob pena de sujeitar a classificação a declarações absolutamente incompatíveis com a realidade. 



    Assim, a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos legitima a utilização, além da autodeclaração, de critério subsidiário de heteroidentificação. Nesse sentido, frisa-se que os referidos dispositivos da aludida Resolução da UFAL estão em consonância com a Orientação Normativa nº 3, de 01 de agosto de 2016, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, que trata das regras de aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros para fins do disposto na Lei nº 12.990/2014, e que dispõe que os editais devem abordar, entre outros, as formas e critérios de verificação da veracidade da autodeclaração, e que a comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração deverá ter seus membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 



    [...] 



    Após efetivar a avaliação do ora autor, a UFAL afirmou que "O candidato não possui um conjunto de características fenotípicas de pessoa negra de cor parda. Ao contrário, possui, predominantemente, a cor da pele branca, textura dos cabelos pretos ondulada, lábios finos e rosados, olhos escuros, que o fazem ser lido socialmente como homem branco. Assim, torna-se indeferida a sua autodeclaração como pessoa negra de cor parda, por ser, fenotipicamente, reconhecido socialmente como pessoa não negra." 



    Já em resposta ao recurso administrativo protocolizado pelo demandante, a IES consignou que "Após análise do recurso interposto pelo referido candidato e das imagens capturadas no processo de validaçãoda autodeclaração étnico-racial pela Comissão de Heteroidentificação da UFAL, a banca recursal emiteparecer de indeferimento, por unanimidade, por considerar que o referido candidato, apesar de seautodeclarar pardo, não possui um conjunto de características fenotípicas que permita ser lido socialmentecomo pessoa negra de cor parda, pois ele possui cor da pele branca, cabelos pretos de textura ondulada elábios finos com coloração rosada. Portanto, a banca recursal mantém o indeferimento da banca inicial pornão considerá-lo uma pessoa negra de cor parda, sujeito-alvo desta política. 



    Diante das informações supramencionadas, tem-se que, ao contrário do que é usual em ações desta espécie,o não enquadramento do candidato como cotista foi devidamente fundamentado, não havendo que se falarem afirmação genérica, a ser perfeitamente aplicável a qualquer candidato, visto que a Administração detalhou as características fenotípicas concretas do demandante que fizeram com que este - segundo a IES -fosse tido como branco. 



    [...]



    Por outro lado, o demandante apontou um vício que no entendimento deste Juízo efetivamente macula o processo de heteroidentificação que lhe foi aplicado, que é o fato de a "comissão" de heteroidentificação ser formada por um único membro, a Profa. Dra. Lígia dos Santos Ferreira - afirmação está não contraditada pela UFAL. Nesse sentido, além de restar evidente que o termo "comissão", utilizado por todos os normativos que regem a matéria, refere-se, por definição, a um conjunto de pessoas, repete-se que a Orientação Normativa nº 3/2016 fala que esta deve ser composta por "membros distribuídos por gênero,cor e preferencialmente, naturalidade", que a Portaria Normativa nº 4/2018 estipula que "a comissão de heteroidentificação será composta por cinco membros e seus suplentes", e que a Resolução 86/2018 da própria ré consigna que "A Comissão Verificadora será formada por 3 (três) integrantes". 



    Aqui cabe mencionar que em processos nos quais se discute o enquadramento como cotista racial é usual que o ato administrativo de denegação esteja acompanhado de relatório assinado pelos (ao menos) 3membros da comissão de heteroidentificação, o que não ocorreu in casu, onde o documento foi firmado apenas pela já referida avaliadora. 



    Entretanto, ainda que o ato administrativo que considerou que o candidato não tinha fenótipo compatível com a vaga destinada aos cotista padeça de vício formal, isto não autoriza, por óbvio, que o autor seja simplesmente considerado como enquadrado, devendo este, portanto, ser submetido a uma nova análise por uma comissão de verificação, que, desta vez, seja constituída segundo os preceitos normativos, ficando a continuidade do discente no curso dependente das conclusões deste novo exame, do qual, deve se frisar, não pode participar o membro que já o avaliou anteriormente” (págs. 3-6 do documento eletrônico 135).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF; a interpretação das cláusulas do edital, atraindo a incidência da Súmula 454 desta Corte. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ensino superior. Supletivo. Sistema de cotas. Preenchimento de requisitos. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 940.592-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 773.009-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ALUNA OPTOU POR CONCORRER COMO COTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO EDITAL DO VESTIBULAR E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (RE 591.956-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator